Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702488-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: DF Comércio Atacadista de Materiais Elétricos Ltda Agravada: MS Energia Limpa e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DF Comércio Atacadista de Materiais Elétricos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0729602-54.2022.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator